Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716435-16.2022.8.07.0018 APELANTE: E. R. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN RAFAEL SANTOS FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelo de id. 48032620 versa apenas sobre honorários sucumbenciais, portanto, necessário o recolhimento do preparo recursal conforme disciplina o art. 99, §5o, do CPC. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso; intime-se o apelante-autor para recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 13 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora